Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ILEGÍTIMA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 3.958,53.
3. Em suas razões recursais, o autor/recorrente, em suma, alega que foi indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito, por débitos referentes a faturas de contrato de plano de saúde inexigíveis. Pontua o desgaste emocional por ser cobrado impropriamente por dívida descabida, causando-lhe constrangimento ilegítimo, o que dignifica a compensação por danos morais.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 64098057.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal cinge-se à indenização por dano moral.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Na hipótese, incontroversa a inexigibilidade do débito das faturas com vencimento nos meses de setembro, outubro e novembro de 2021, relativo ao contrato de plano de saúde de ID 64098019, situação jurídica esta atestada, inclusive, no bojo do PJE 0728314-71.2022.8.07.0001. Nada obstante, o autor/recorrente não logrou demonstrar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, não se prestando a tal intento o documento de ID 64098014, o qual carece de informações quanto à figura do devedor e ao suposto órgão em que estaria assentada a negativação. Em decorrência, também não há de se falar em exclusão da pretensa anotação de seu nome de aludidos órgãos. Ademais, a mera cobrança de dívida, por si só, sem a demonstração de vexame ou perturbação da tranquilidade na execução de tal ato, não é hábil a ultrajar os direitos de personalidade do autor/recorrente e, consequentemente, resta por não devida a indenização por dano moral.
V – Dispositivo.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.